Tribunal: TJPA
Processo: 0846245-73.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846245-73.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: AZIEL NOGUEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. FLEXIBILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE CIRCULAÇÃO. CÓPIA DIGITALIZADA. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência da via original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em:

(i) saber se a exigência da via original da cédula de crédito bancário é absoluta ou pode ser flexibilizada à luz da jurisprudência atual;

(ii) definir se, diante da ausência de indícios de circulação e de impugnação à validade do título, seria admissível a instrução da inicial com cópia digitalizada;

(iii) verificar a legalidade da fixação de honorários sucumbenciais em grau recursal quando a sentença é anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e desta Corte permite a flexibilização da exigência da via original quando demonstrado que o título não circulou e não há dúvida quanto à sua autenticidade.

4. No caso concreto, a instituição financeira apresentou cópia digitalizada do título e não se comprovou circulação ou irregularidade.

5. Considerando a anulação da sentença, não há que se falar em imposição de honorários sucumbenciais neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno provido. Sentença anulada. Autos devem retornar à origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:

A exigência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário pode ser relativizada, desde que ausente indício de circulação do título e dúvida sobre a sua autenticidade e exequibilidade.

Em tais hipóteses, a cópia digitalizada constitui meio idôneo de prova documental para fins de instrução da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 425, VI e 485, I; Lei 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2106763/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024; TJPA, AC 0839985-77.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 25/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0846245-73.2022.8.14.0301; Recorrente: BANCO VOLKSWAGEN S.A.; Recorrido: AZIEL NOGUEIRA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, anular a sentença proferida em primeiro grau e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão monocrática da lavra da Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices, que, nos autos da apelação cível interposta pela instituição financeira, negou provimento ao recurso e manteve a sentença de extinção sem resolução do mérito, proferida nos autos da ação de busca e apreensão em razão da não apresentação da via original da cédula de crédito bancário, conforme determinado pelo juízo de origem (ID 14899835).

Na origem, o juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém determinou a emenda da petição inicial para que a parte autora juntasse a via original do título de crédito que embasava a pretensão de busca e apreensão. Diante da inércia da parte autora, a petição inicial foi indeferida, com a consequente extinção do feito, nos moldes do art. 485, I do CPC.

O Banco Volkswagen, inconformado, interpôs apelação, defendendo a desnecessidade de apresentação da cártula original, alegando validade do título apresentado por cópia. No entanto, foi negado provimento à apelação, com base em entendimento quanto à exigência da via original da cédula de crédito bancário em ações fundadas neste título, salvo prova inequívoca de que o título não circulou.

Contra essa decisão, o recorrente opôs embargos de declaração (rejeitados) e, em seguida, interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese:

(i) que a exigência da via original deve ser relativizada quando não há dúvida quanto à existência e validade do título;

(ii) que a jurisprudência tem admitido a instrução da inicial com cópia digitalizada;

(iii) que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais deve ser afastada ou reduzida, por ausência de triangularização da relação processual e desproporcionalidade do montante arbitrado.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o recurso atende aos pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia gira em torno da necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instrução de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, bem como da legalidade da extinção do feito e da fixação dos honorários advocatícios.

Embora o entendimento tradicional, sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aponte que a apresentação do original da cédula de crédito bancário seja regra geral, a Corte também tem relativizado tal exigência, sobretudo quando demonstrado que o título não circulou e que não há dúvida quanto à existência do crédito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão. 2 . A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2106763 MT 2023/0373835-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Neste contexto, também segue jurisprudência recente da própria 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

"AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO INDEVIDA. CÓPIA DIGITALIZADA DO CONTRATO.PRECEDENTES RECENTES DO STJ.

CASO: Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por falta de apresentação da cédula de crédito original.

QUESTÃO: A necessidade de apresentação da cédula de crédito original na ação de busca e apreensão.

RAZÕES DE DECIDIR: O Tribunal entendeu que a apresentação da cópia digitalizada do contrato é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, considerando a jurisprudência do STJ.

DISPOSITIVO E TESE: O recurso foi provido, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

DISPOSITIVOS RELEVANTES: Art. 425, VI do CPC; Lei 10.931/2004.”

(TJPA – AC 0839985-77.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 25/02/2025).

No presente caso, a instituição financeira acostou aos autos cópia digitalizada do título, e não se verifica, nos autos, qualquer indício de que o título tenha circulado ou de impugnação concreta à sua autenticidade ou exequibilidade. Nesse cenário, mostra-se desarrazoada a extinção do feito por ausência da via original, mormente diante do avanço do processo eletrônico e do art. 425, VI, do CPC.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de apelação está prevista no art. 85, §11, do CPC. Todavia, tendo em vista que a sentença está sendo anulada e o feito será remetido ao juízo de origem para regular prosseguimento, não se justifica a imposição de sucumbência nesta fase recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão monocrática, ANULAR a sentença e determinar o RETORNO DOS AUTOS à Vara de origem, para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE ZAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026